Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602309-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/07/2024
Número: 0602309-23.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/06/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - OGIER ALBERGE BUCHI - ELEICAO 2022 OGIER
ALBERGE BUCHI DEPUTADO ESTADUAL, PL- Partido Liberal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 OGIER ALBERGE BUCHI DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
GRASIELE CORREA (ADVOGADO)
OGIER ALBERGE BUCHI (EMBARGANTE)
GRASIELE CORREA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43921753
29/07/2024
18:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.603

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602309-
23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 OGIER ALBERGE BUCHI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GRASIELE CORREA - OAB/PR49568
EMBARGANTE: OGIER ALBERGE BUCHI
ADVOGADO: GRASIELE CORREA - OAB/PR49568
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : E L E I Ç Õ E S D E 2 0 2 2 .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL.
C A N D I D A T O . A L E G A Ç Ã O D E
C O N T R A D I Ç Ã O
E
O M I S S Ã O .
I N E X I S T Ê N C I A .
E M B A R G O S
REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
CPC/2015, quando na decisão recorrida
estiver presente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.

2. As alegações apresentadas pela parte
embargante exprimem, na verdade,
apenas o inconformismo com o
resultado do julgamento, sem lograr
êxito em demonstrar a presença de um
dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/2015.

3. Ausente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do
Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código
de Processo Civil).

4. Embargos de declaração conhecidos
rejeitados.
Num. 43921753 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/07/2024 18:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072918502707100000042876246
Número do documento: 24072918502707100000042876246
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:46:11

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/07/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por OGIER ALBERGE BUCHI,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido PL, órgão estadual
PARANÁ/PR, nas Eleições de 2022, em face do Acórdão n. 63.420 (ID. 43878747), no
qual suas contas apresentadas foram desaprovadas.

Em suas razões, o Embargante busca a) esclarecer dúvida acerca de
contradição que entende haver ocorrido na fundamentação do acórdão no que tange ao
fato de o atraso na entrega dos relatórios das contas da campanha ensejar ou não
comprometimento da fiscalização e transparência das contas apresentadas; b) suprir
omissão quanto à aplicação do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), eis que
o parecer do ID. 43843480 apenas menciona a existência de despesas, sem especificar
sua natureza, tampouco se atrairia a incidência da disposição legal mencionada.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se “pelo conhecimento
e rejeição dos Embargos de Declaração” (ID. 43887933).

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 43921753 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/07/2024 18:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072918502707100000042876246
Número do documento: 24072918502707100000042876246
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:46:11

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação
do ponto que lhes deu causa.

O acórdão impugnado está assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS
PRESTAÇÕES DE CONTAS FINAL E A PARCIAL. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA APÓS
O PARECER CONCLUSIVO QUE AFASTA O SEU RECOLHIMENTO, MAS MANTÉM A
CONCLUSÃO PELA DESAPROVAÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode conduzir à desaprovação. Para
tanto, o órgão julgador deve ponderar os dias de atraso e o impacto na fiscalização
das contas.

2. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponde à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento da prestação de
contas final.

3. Esta Corte tem entendido que irregularidades superiores ao percentual de 10%
ensejam desaprovação das contas de campanha.

4. Contas desaprovadas.

Com os presentes aclaratórios, o embargante pretende seja reconhecido que
ao apreciar as irregularidades apontadas nos itens 1.1.1 (atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha) e 10.3 (divergência entre a prestação de contas final e a
prestação de contas parcial) do parecer conclusivo, esta Corte incorreu em contradição.

Sustenta o embargante a existência de contradição no acórdão no ponto que
consignou “o entendimento de que, por um lado, o atraso na apresentação de contas
parciais não compromete a fiscalização e transparência das contas apresentadas,
podendo ser considerada como mera irregularidade formal; e por outro, a despeito da
manifestação anterior de que não houve comprometimento na fiscalização e
transparência das contas apresentadas, a suposta divergência entre as prestações de
contas parcial e final é suficiente, por si só, a levar à desaprovação das contas
apresentadas.”

Pleiteia o embargante seja suprida suposta contradição entre a
fundamentação e o dispositivo do acórdão, assim como seja suprida omissão quanto à
Num. 43921753 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/07/2024 18:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072918502707100000042876246
Número do documento: 24072918502707100000042876246
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:46:11

aplicação do art. 26, § 1º, da Lei das Eleições.

No caso, por unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas do
embargante.

Pois bem.

Inexiste a alegada contradição, pois as irregularidades apontadas nos itens
1.1.1 e 10.3 são diversas.

Quanto à irregularidade descrita no item 1.1.1 do parecer conclusivo, isso diz
respeito à entrega dos relatórios financeiros de campanha fora do prazo estabelecido pelo
art. 47, I, da Res. TSE nº 23.607/2019 [“os dados relativos aos recursos financeiros
recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento”].

Assim constou daquele documento (ID. 43712839):

A propósito, o acórdão embargado foi claro no sentido de que houve violação
por poucos dias ao prazo de entrega dos relatórios relativos aos recursos financeiros
recebidos para financiamento da campanha eleitoral do embargante, o que não implicou
em prejuízo à análise, fiscalização e regularidade das contas. Em razão disso, a Turma
entendeu a falha como sendo irregularidade formal, comportando apenas a aposição da
Num. 43921753 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/07/2024 18:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072918502707100000042876246
Número do documento: 24072918502707100000042876246
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:46:11

ressalva.

Assim constou da decisão, verbis:

O prestador recebeu 6 (seis) doações que deveriam ter sido registradas no sistema SPCE
em até 72 horas contadas do recebimento da doação, conforme o art. 47, inc. I da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

No que tange à doação no valor de R$ 5.000,00 proveniente da Direção Estadual, esta
Corte tem entendimento firme no sentido de que o atraso na entrega de relatórios
financeiros de campanha, quando oriundos do próprio partido, pode ser relevado. Nesse
sentido:

(...)

Em relação às demais doações, verifica-se que são oriundas das seguintes pessoas físicas
a) DARCI GULIN, cuja doação no valor de R$ 2.000,00 foi informada com 9 (nove) dias de
atraso; b) OCTAVIO AUGUSTO DE LEAO BUCHI, doação de R$ 10.000,00 com atraso 6
(seis) dias de atraso e c) OSCAR FELIPE HASSEIMANN BIBAS com doação de R$
10.000,00, cuja lançamento ocorre com 3 (três) dias de atraso.

No tocante às doações realizadas pelo próprio candidato, foram realizadas duas doações no
montante total de R$ 16.000,00, cujos atrasos foram de 11 (onze) e 6 (seis) dias.

(...)

No caso em apreço, verifica-se que as doações provenientes das pessoas físicas totalizam
R$ 22.000,00 e R$16.000,00 de recursos próprios. Tais importâncias, embora representem
alto valor no contexto das contas, tiveram atrasos de 11, 9, 6 e 3 dias. Deve-se considerar
ainda que a entrega dos relatórios ocorreu no transcorrer da campanha eleitoral, fato a
demonstrar que, apesar do atraso, há viabilidade do acompanhamento concomitante das
contas de campanha pela Justiça Eleitoral e outros interessados.

(...)

Logo, é de se considerar que o atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha
não foi capaz de macular a transparência das contas de campanha. A entrega ocorreu no
transcorrer da campanha eleitoral, em período bem anterior à realização das eleições.

Desse modo, em vista de que a irregularidade ora analisada não ostenta gravidade, uma
vez que o atraso se deu por poucos dias, e assim não houve prejuízo à análise,
regularidade e fiscalização das contas, é possível considerar a falha como irregularidade
formal, comportando apenas a aposição de ressalva.

Como se observa, o julgado proferido pela Corte explicita de forma
inequívoca que houve violação ao prazo disposto no art. 47, I, da Res. TSE 23.607/2019,
porém, em razão de o atraso ter ocorrido por poucos dias, inexistiu prejuízo para que
fossem analisadas as contas em questão. Disso resultou o reconhecimento da
irregularidade como meramente formal, o que implicou unicamente na aposição de
ressalva.

Já no item 10.3 do parecer conclusivo foram detectados gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, sem
Num. 43921753 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/07/2024 18:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072918502707100000042876246
Número do documento: 24072918502707100000042876246
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:46:11

a respectiva informação à época, o que vai de encontro ao disposto no art. 47, § 6º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

Assim constou do documento emitido pela área técnica deste Tribunal (ID.
43712839):

A inconsistência apontada ocorreu justamente em decorrência de
informações omitidas pelo embargante na prestação de contas parcial, o que ensejou a
decisão proferida pela Corte, no seguinte sentido:

De acordo com a análise das despesas contratadas, verifica-se que a área técnica pontuou
existirem inconsistências no tocante ao registro de gastos realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, art. 47, § 6°,
da Resolução TSE n. 23.607/2019:

(...)

Com efeito, nos termos do art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019, durante as
campanhas eleitorais, os partidos políticos ou candidatos são obrigados a enviar pelo SPCE
à Justiça Eleitoral, dentre outros dados, informações sobre os gastos realizados até a data
de 08 de setembro:

(...)

Na prestação de contas em exame, não se olvida que se constituem de gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial de apresentação da prestação de contas parcial, para
os quais não houve a devida declaração no Sistema SPCE em momento oportuno, o que,
em tese, caracteriza infração grave, uma vez que não reflete a efetiva movimentação
financeira de campanha e causa prejuízo à fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, ou
ainda, da sociedade como um todo, podendo conduzir à desaprovação das contas de
campanha.

Num. 43921753 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/07/2024 18:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072918502707100000042876246
Número do documento: 24072918502707100000042876246
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:46:11

Os gastos realizados totalizam um montante de R$ 16.580,80, revelam um percentual de
irregularidade alto (22,95%) frente aos gastos totais de campanha, sendo que, por si só,
esta divergência entre as prestações de contas parcial e final, tem o condão de macular a
fiscalização e transparência das contas apresentadas.

(...)

Assim sendo, considerando o percentual de irregularidade de 22,95% em relação à
arrecadação de campanha, verifica-se que isoladamente considerada, enseja a
desaprovação das contas, face ao alto percentual da omissão na prestação de contas
parcial.

Pelo exposto, fazendo o cotejo das irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo
e parecer técnico, constata-se que, ainda que a unidade técnica tenha afastado os
apontamentos dos itens 6.3 e 9.b, a divergência entre a prestação de contas parcial e a final
enseja, por si só, a desaprovação das contas.

Isso porque este tribunal regional vem fixando percentuais e valores nominais para a análise
das irregularidades em prestações de contas eleitoral: “Entendimento jurisprudencial desta
Corte no sentido de que a omissão na prestação de contas parcial, acima de 10% dos
recursos movimentados na campanha ou, em valores absolutos, a R$ 1.064,00, enseja, por
si só, a desaprovação das contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060306969,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/03/2024.)

Nesse contexto, em conclusão, as contas devem ser julgadas desaprovadas, nos do art.
74, incisos III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Dessa forma, o acórdão é claro ao apontar as razões da desaprovação das
contas eleitorais do embargante, em especial no que diz respeito à grave divergência
entre as prestações de contas parciais e as finais apresentadas, que implicam em R$
16.580,80 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta centavos), montante que
revela um percentual de irregularidade de 22,95%, o que macula a transparência da
prestação de contas.

A decisão encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte que
em reiteradas decisões tem afirmado que “a omissão de gastos na prestação de contas
parcial é irregularidade de natureza grave por suprimir dos eleitores informação essencial
quanto aos financiadores da campanha e ao destino dado pela candidatura aos recursos
à sua disposição, bem como por inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os demais
participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas ainda antes das eleições. A
depender da sua magnitude, pode conduzir à desaprovação das contas”. (PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº060366383, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 06/06/2024).

Por fim, não se verifica a pertinência na suposta omissão na fundamentação,
no pertinente à aplicação do art. 26, § 1º, da Lei n. 9.504/97, uma vez que trata do limite
de gastos em campanha, matéria que não guarda relação com as irregularidades
apontadas na prestação de contas do candidato.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material em relação a
esta parte do julgamento, os embargos devem ser rejeitados, no particular.
Num. 43921753 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/07/2024 18:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072918502707100000042876246
Número do documento: 24072918502707100000042876246
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:46:11

Na verdade, a parte embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível
nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar
obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão
a que chegou esta Corte, não houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo
que os embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no
art. 275 do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas
rejeitando-os, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DESEMBARGADOR LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602309-23.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 OGIER ALBERGE BUCHI DEPUTADO ESTADUAL,
OGIER ALBERGE BUCHI - Advogada do EMBARGANTE: GRASIELE CORREA - PR49568.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2024

Num. 43921753 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/07/2024 18:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072918502707100000042876246
Número do documento: 24072918502707100000042876246
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:46:11